Tribunal: TJSP
Processo: 2171970-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO. FATO NEGATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO DE RMC. MULTA DIÁRIA. Dos elementos constantes dos autos infere-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O valor da multa diária (R$ 1.000,00 por ato), não é exorbitante ou excessivo, considerando o porte da instituição financeira demandada e o bem jurídico tutelado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO. FATO NEGATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO DE RMC. MULTA DIÁRIA. Dos elementos constantes dos autos infere-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O valor da multa diária (R$ 1.000,00 por ato), não é exorbitante ou excessivo, considerando o porte da instituição financeira demandada e o bem jurídico tutelado (verba de natureza alimentar). R. decisão mantida. Recurso não provido.